Tribunal: TJBA
Processo: 8061114-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061114-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BELMIRO FÉLIX DA GUARDA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM COM REDUÇÃO DE CUSTAS E PARCELAMENTO. AGRAVANTE APOSENTADO POR INCAPACIDADE PERMANENTE, IDOSO, HIPOSSUFICIENTE. RENDA LÍQUIDA MENSAL DE R$ 989,74 APÓS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO. IMPOSIÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL DE CUSTAS QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA E ESVAZIA O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. ARTS. 98, 99, § 3º, DO CPC. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA QUE ENVOLVE DISCUSSÃO SOBRE VALIDADE CONTRATUAL, ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS E DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. QUESTÕES EMINENTEMENTE JURÍDICAS QUE PRESCINDEM DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA EM DEMANDAS CONSUMERISTAS. EXIGÊNCIA QUE CONFIGURA BARREIRA INDEVIDA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento n.
8061114-12.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante e agravado, os litigantes acima referidos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.